Tribunal: STF
Processo: Rcl 87417
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Herval Rosa Seabra contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0011214-29.2000.8.26.0344, mediante o qual se teria afrontado a eficácia do Tema nº 666 da Repercussão Geral.



    Herval Rosa Seabra indica o julgado no RE nº 1.434.700 como reforço da tese de equívoco da autoridade reclamada ao afastar a incidência do entendimento firmado no Tema nº 666 da RG para solução do caso concreto, aduzindo que a circunstância de a causa de pedir no Processo nº 0011214-29.2000.8.26.0344 referir-se a atos alegadamente praticados em 1991 - portanto, anteriormente à edição da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 -, justificaria a “aplica[ção d]a prescrição da ação popular, que é de 5 anos”.



    No ponto, sustenta que



    “23.1 – A norma de imprescritibilidade prevista na CF, especificamente, no art. 37, §5º, somente passou a ter aplicabilidade a partir da LIA.



    23.2 – É que sendo a norma de eficácia limita, a norma regulamentadora somente foi incorporada no sistema em 1992, deixando os casos anteriores em regulamentação das normas correlatas da época.



    [...]



    24 – Logo, a Corte reclamada em não aplicar o tema 666 ao caso, desafia, de toda ordem, o prescrito no referido tema, devendo ser proclamada a prescrição, isso porque, sendo o fato anterior a LIA, não se trata de regra de imprescritibilidade devendo aplicar a lei de ação popular, cuja o prazo prescricional é de 5 anos.”



    O reclamante defende, dessa óptica, que quando ajuizado o Processo nº 0011214-29.2000.8.26.0344, em 2020, tendo como objeto atos supostamente praticados em 1991, estaria prescrita a pretensão do Parquet Paulista; e que a autoridade reclamada, ao negar o juízo de retratação no caso concreto, recusando o reconhecimento da prescrição à luz da tese do Tema nº 666 da RG, teria desrespeitado a autoridade do STF, dando ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    Herval Rosa Seabra pede que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decis]ao reclamada e, no mérito, requer que seja julgada procedente a reclamação “para reconhecer a prescrição aqui invocada por meio do tema 666 desta Suprema Corte”.



    Pugna, por fim, pela concessão do benefício da justiça gratuita. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 9). 



    No caso, é incontroverso que os fatos que compõem a causa de pedir no Processo nº 0011214-29.2000.8.26.0344 retroagem ao ano de 1991, estando a circunstância assim consignada na decisão reclamada:



    “[...] a ação civil pública objetiva ressarcimento dos danos materiais causados aos cofres do Município de Marília. mediante reembolso de gastos indevidos, no período em que os réus exerceram cargo de Prefeito, no ano de 1991, de acordo com irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas.”



    A presente reclamação volta-se contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida após o Presidente da Seção de Direito Público determinar a devolução dos autos que estavam sobrestados em sede recursal extraordinária para definição de tese de repercussão geral, tendo a autoridade reclamada recusado o juízo de retratação à luz da tese do Tema nº 666 da RG, que assim preconiza:



    “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”



    Há decisão colegiada do STF, na via recursal extraordinária, acerca da concretização das teses dos Temas nº 666 e 897 da Repercussão Geral, da perspectiva da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exercida por meio de ação civil pública tendo como causa de pedir atuação de agente público em momento anterior à edição da Lei nº 8.429, em 2 de junho de 1992, oportunidade em que se decidiu que



    “[...] 3. Em relação aos atos ilícitos atentatórios à probidade da administração pública, mas anteriores à Lei 8.429/1992, as ações de ressarcimento serão regidas pelas leis específicas, devendo ser aplicados os prazos prescricionais dos demais atos ilícitos, na forma como decidido em Repercussão Geral no RE 669.069 -RG, Tema 666, de relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI.” (RE nº 1.434.700 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 4/4/25)



    Nesse precedente, afastou-se a aplicação do entendimento do Tema nº 897 da RG (o qual orienta que “[s]ão imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”) aos atos anteriores à edição da Lei nº 8.429/92 pelos seguintes fundamentos:



    “Em relação aos atos ilícitos atentatórios à probidade da administração pública, mas anteriores à Lei 8.429/1992, as ações de ressarcimento serão regidas pelas leis específicas, devendo ser aplicados os prazos prescricionais dos demais atos ilícitos, na forma como decidido em Repercussão Geral no RE 669.069 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 



    Obviamente, em relação aos ilícitos civis praticados antes da edição da Lei 8.429/1992, mesmo que correspondentes às tipificações dos arts. 9º, 10 e 11, em face dos Princípios da Reserva Legal e Anterioridade , o § 5º do artigo 37 da CF permanece com aplicabilidade total, inclusive no tocante aos prazos prescricionais para ação de ressarcimento, definidos por esta CORTE SUPREMA no julgamento do RE 669.069, de relatoria do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI. 



    Consequentemente, não será possível a aplicação das sanções legais estabelecidas no art. 12 da referida lei, em virtude da necessidade de prévia previsão legal das condutas ilícitas, sob pena de ferimento aos princípios da reserva legal e anterioridade (FERNANDES, Flávio Sátiro. Improbidade administrativa. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 34, n. 136, out.-dez. 1997, p. 101; FIGUEIREDO, Marcelo. Responsabilidade por atos de improbidade. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: RT, ano 5, n. 19, abr.-jun. 1997, p. 123; OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Moralidade e impessoalidade administrativa. RT 766/107; MELLO, Cláudio Ari. Improbidade administrativa: considerações sobre a Lei 8.429/92. Revista do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: RT, n. 36, 1995, p. 176).



    Em conclusão, em relação aos atos ilícitos atentatórios à probidade da administração pública, anteriores à LIA, as ações de ressarcimento serão regidas pelas leis específicas, devendo ser aplicados os prazos prescricionais dos demais atos ilícitos.”



    No mesmo sentido:



    “10. A peculiaridade dos autos está no fato de que os fatos examinados são anteriores à Lei de Improbidade Administrativa, que sobreveio em complemento à Constituição da República para satisfazer a modalidade de responsabilização do art. 37, § 4º, em acréscimo às esferas penal, civil e administrativa. 



    11. Sob este viés, quanto ao disposto no § 5º, do art. 37, da Constituição da República, a regra é a prescritibilidade e a exceção, a imprescritibilidade, de modo que sua interpretação deve ser restritiva. Não ao acaso à lei são determinados “prazo de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente (...) que causem prejuízos ao erário”. 



    12. Em exame conjunto dos §§ 4º e 5º do art. 37, o Supremo Tribunal Federal aportou no plano da improbidade administrativa a exceção contida na parte final do § 5º, para chancelar a tese de que ‘são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.’ (RE nº 852.475- RG/SP, Tema RG nº 897, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ Ac. Min. Edson Fachin, j. 08/08/2018, p. 25/03/2019).



    13. Isto é, se os fatos ocorreram em 1991, momento anterior à promulgação da Lei nº 8.429, de 1992, não cabe dizer que os atos estavam tipificados como improbidade administrativa e, por conseguinte, que a imprescritibilidade os alcançaria. É o que se extrai do voto do e. Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do leading case RE nº 852.475-RG/SP:



    [...]



    14. A evidência da retidão deste raciocínio, consignou o STF que, a par da responsabilização superveniente por improbidade administrativa, a regra da prescrição vale para os demais ilícitos — penais ou civis. No Tema RG nº 666, estabeleceu-se que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (RE nº 669.069-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 03/02/2016, p. 28/04/2016). 



    15. Mais recentemente, essa interpretação foi expressamente consolidada pelo Pretório Excelso, no julgamento do Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral, atinente à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” (Re nº 1.499.2332, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe de 21/8/24)



    Esse entendimento fundamentou, também, a solução no recurso representativo da controvérsia do Tema nº 899 da RG, qual seja o RE nº 636.886, cujo acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’.” (RE nº 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 24/6/20)



    No julgamento do RE nº 636.886, o STF firmou a seguinte tese do Tema nº 899 da RG:



    “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”



    De se ver, portanto, que o STF possui precedentes obrigatórios que orientam a regra da prescritibilidade tanto da perspectiva de se ter, como causa de pedir, i) atos ilícitos atentatórios à probidade da administração pública, mas anteriores à Lei 8.429/92, quanto ii) decisão de Tribunal de Contas.



    Dessa perspectiva, entendo que o caso concreto apresenta peculiaridade que justifica a mitigação da jurisprudência do STF que exige decisão colegiada mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021 do CPC) para cabimento da reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral, justificando-se, desde já, a atuação dessa Suprema Corte na via reclamatória para compelir a autoridade reclamada a analisar o debate sobre a prescritibilidade da pretensão ressarcitória nos autos do Processo nº 0011214-29.2000.8.26.0344 à luz dos Temas nºs 666 e 899 da RG.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que autoridade reclamada que proceda a nova análise do direito, com observância das teses dos Temas nºs 666 e 899 da Repercussão Geral.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente